Tribunal: TJBA
Processo: 8052279-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052279-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULO MARCOS ROCHA COSTA

Advogado(s)
:
EPITACIO DANTAS DE MIRANDA NETO

AGRAVADO: WELLINGTON FERREIRA CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
LORENA MARQUES DOS SANTOS CARVALHO, ISADORA MARIA LOPES TAVARES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ELEMENTOS QUE INFIRMAM A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em sede de ação de despejo. 2 - O agravante sustenta a impossibilidade de arcar com as custas processuais, estimadas em dezenove mil reais, alegando ser advogado autônomo com rendimentos instáveis, possuir dívidas com financiamento estudantil de filhos e saldos bancários diminutos. 3 - A decisão de primeiro grau fundamentou o indeferimento na existência de sinais exteriores de riqueza, como o fato de o recorrente residir em condomínio de luxo, possuir veículo de alto padrão e ser titular de sociedade advocatícia com capital social expressivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4 - A questão em discussão consiste em saber se a declaração de insuficiência de recursos firmada por pessoa natural deve prevalecer quando há nos autos elementos que evidenciem padrão de vida incompatível com a alegada miserabilidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR 5 - A presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, possui natureza relativa (
juris tantum
), podendo ser afastada pelo magistrado se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 6 - A profissão de advogado, a residência em condomínio de alto padrão (Le Parc), a titularidade de sociedade com capital social de cinquenta mil reais e a posse de veículo de luxo constituem sinais exteriores de riqueza que infirmam a tese de pobreza jurídica. 7 - A existência de dívidas, como o financiamento estudantil, não caracteriza por si só a miserabilidade, especialmente quando o recorrente opta por manter padrão de vida elevado e alocar recursos em instituições de ensino de alto custo. 8 - A alegação de falta de liquidez imediata de bens recebidos em dação em pagamento não justifica a concessão do benefício, uma vez que a gratuidade judiciária não se destina a quem possui patrimônio mas prefere não liquidar ativos para quitar obrigações processuais.

IV. DISPOSITIVO 9 - Recurso a que se nega provimento.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052279-35.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
PAULO MARCOS ROCHA COSTA
e partes Agravada
WELLINGTON FERREIRA CARVALHO
e
LORENA MARQUES DOS SANTOS CARVALHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.